Tribunal: TJPA
Processo: 0007799-56.2016.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3535 - Certidão ou atestado ideologicamente falso
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007799-56.2016.8.14.0200

APELANTE: MARCOS CESAR CHERMONT DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 315 CPM. USO DE ATESTADO MÉDICO FALSIFICADO. PRELIMINAR MINISTERIAL: NÃO CONHECIMENTO DO APELO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2) MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. A repetição na apelação dos argumentos trazidos à baila nas alegações finais não representa, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, especialmente quando é possível compreender o motivo da irresignação recursal, porquanto a Constituição Federal e o Pacto de San José da Costa Rica garantem a aplicação da pena justa ao condenado e a possibilidade de sua revisão, a qualquer tempo, quando há injustiça ou erro técnico em seu prejuízo;

2. Não se trata de “erro grosseiro” a utilização de documento que motive os agentes da Administração Militar a demandarem diligências com o fim de averiguar a sua autenticidade, o que rechaça a tese de crime impossível. Tendo o réu efetivamente entregado o atestado, objetivando justificar suas ausências no serviço, incumbe-lhe o ônus de comprovar sua ausência de ciência acerca da falsificação, especialmente quando provado que a assinatura do médico era falsa e o acusado não foi atendido no Hospital Saúde da Mulher, cujas informações constavam no documento que estava em sua posse;

3. RECURSO CONHECIDO, REJEITANDO-SE A PRELIMINAR MINISTERIAL E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias vinte e quatro de abril e dois de maio de 2023

(Sessão n°11ª), por unanimidade, em afastar a preliminar ministerial e CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCOS CESAR CHERMONT DE MELO
, representado por advogado particular, em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que o condenou nas sanções do art. 315 do Código Penal Militar, fixando-lhe a pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, a qual fora substituída por uma restritiva de direito de prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo, vigente à época do fato, a ser atualizado.

Em suas
razões recursais
(Num. 9362297 - Pág. 1 a 10), o apelante pleiteia pela concessão de sua absolvição, reiterando os argumentos firmados em suas alegações finais, no sentido de afirmar a existência de crime impossível, em razão do erro grosseiro de falsificação do atestado médico, bem como ausência de dolo do réu, aduzindo a inexistência de provas quanto a sua ciência da falsificação, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 9362300 - Pág. 1 a 6), o Ministério Público requereu o não conhecimento, em decorrência da violação ao princípio da dialeticidade, vez que as razões recursais são meras reiterações dos argumentos apresentados em sede de alegações finais da defesa e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei ao exame do
custos legis
(Num. 9652684 – Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 10267119 - Pág. 1 a 9).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

01.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO:

Conforme relatado, o Ministério Público suscitou, em sede de contrarrazões recursais, a preliminar de não conhecimento do apelo, diante da ausência de ataques aos fundamentos fáticos e jurídicos do
decisum
vergastado.

A jurisprudência das Cortes Superiores é de que
"as razões do recurso de apelação que reproduzem os argumentos lançados nas alegações finais não incorrem em deficiência da defesa técnica a atrair declaração de nulidade, máxime nas hipóteses em que a peça infirmou todos os fundamentos da sentença condenatória [...] É que 'o efeito devolutivo, tomado em profundidade, permite ao tribunal examinar aspectos ou tópicos não apreciados pelo juiz inferior: a profundidade do conhecimento do tribunal é a maior possível: pode levar em consideração tudo que for relevante para a nova decisão' (Ada Pellegrini Grinover et alii, Recursos no Processo Penal, São Paulo, RT, 1996, p. 52, nº 25; p. 156, nº 95)" (HC n. 105.897, relator Ministro MARCO AURÉLIO, relator para acórdão: Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe-189 divulgado em 30/09/2011, publicado em 3/10/2011)
”. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.550.399/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

A doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
trata do assunto:

Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso).
O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir:
error in judicando
e
error in procedendo
) e do pedido (que poderá ser a anulação, reforma, esclarecimento ou integração); Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.
O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada.

Desta forma, não fere o princípio da dialeticidade a repetição dos argumentos firmados nas alegações finais, quando é possível compreender o motivo da irresignação recursal, porquanto a Constituição Federal e o Pacto de San José da Costa Rica garantem a aplicação da pena justa ao condenado e a possibilidade de sua revisão, a qualquer tempo, quando há injustiça ou erro técnico em seu prejuízo, não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06), POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, CAPUT, DA LEI N 8.069/90) - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
RECURSO DA DEFESA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - SUSCITAÇÃO DA PGJ - NÃO ACOLHIMENTO - REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NAS ALEGAÇÕES FINAIS QUE, ANTE A FUNDAMENTADA E ESPECÍFICA IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA COMBATIDA, NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO
.
Ainda que o recorrente venha a reprisar, em suas razões recursais, os fundamentos externados quando da apresentação das alegações finais, tal fato não impede a apreciação do reclamo quando for possível extrair a impugnação aos fundamentos da sentença.
(...) RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0000716-87.2016.8.24.0045, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 24-03-2022).

Pelas razões expostas, entendo que o recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada pelo
Parquet.

02.

ABSOLVIÇÃO:

Em suma, narrou a denúncia que o apelante, Bombeiro Militar, estava escalado para compor a tocada nos dias 30/08/2015 e 31/08/2015, no Portal da Amazônia (Belém/PA) e no SESI (Ananindeua/PA), contudo, não compareceu, tendo, posteriormente, apresentado atestado para justificar sua ausência, o qual foi certificado sua falsidade, através do laudo nº 2018.01.000125-DOC (Num. 9362151 - Pág. 1 a 3), sendo condenado por uso de documento falso, nos moldes do Código Penal Militar.

O ponto nevrálgico da presente apelação reside na inexistência de elementos probatórios firmes para manutenção da condenação, em razão da existência de crime impossível, oriundo do erro grosseiro presente no atestado médico apresentado pelo apelante, bem como, diante da ausência de provas acerca do seu conhecimento sobre a falsidade do documento que utilizou.

Sem razão o apelante. Isto porque, o “erro grosseiro” idôneo para a caracterização do crime impossível seria aquele visível de pronto, constatável a olho nu e, no caso dos autos, o Superior Hierárquico apenas vislumbrou a diferença de formatação do atestado apresentado pelo apelante, com outros que também eram oriundos do Hospital Saúde da Mulher, culminando na necessidade de diligenciar junto a ele, sobre a veracidade do atendimento médico prestado ao apelante.

Assim, em consulta ao Hospital Saúde da Mulher, foi constatado que o documento apresentado era falso, haja vista que o acusado não foi atendido naquela data, naquele pronto atendimento. O documento foi remetido a perícia grafotécnica e, desse modo, a tese de crime impossível se mostra inaplicável ao feito, senão vejamos:

APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ARTS. 311 E 315 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME FORMAL. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...)
3. A tese do crime impossível, nos delitos de
falsum
, tem ensejo apenas quando caracterizada a falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o documento. O cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro em documento falsificado reside na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos seus fatores extrínsecos.

A contrafação apta a enganar agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime impossível.

4.

O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticá-lo, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a existência de prejuízo.
Assim, o eventual prejuízo para a Administração Militar não é elementar do referido delito, sendo mero exaurimento da conduta, o qual deve ser considerado por ocasião da dosimetria da pena. 5. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela falsidade documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar (sujeito passivo em primeiro grau) ou à eventual vítima em segundo grau - pessoa física ou jurídica. 6. As justificativas de ordem particular, desacompanhadas de provas, não perfazem o estado de necessidade exculpante. Problemas de "ordem familiar" somente justificam a aplicação da mencionada excludente de culpabilidade se os seus requisitos legais, previstos no art. 39 do CPM, restarem cabalmente comprovados por quem o alega. 7. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000673-46.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 05/05/2022, Data de Publicação: 24/05/2022)

No que concerne a tese atinente ausência de dolo do agente, melhor sorte não lhe socorre, pois a defesa não negou que o documento foi apresentado pelo próprio apelante, para justificar suas faltas, apenas alega que ele, não tinha conhecimento da falsidade presente no atestado médico, contudo, não soube explicar: qual a forma/modo e lugar que ele adquiriu o documento? Provou-se que a assinatura do médico era falsa (Id. Num. 9362151), bem como o apelante não foi atendido no Hospital Saúde da Mulher (Num. 9362145 - Pág. 23), desta forma, latente o dolo do agente, devendo ser mantida a sua condenação, conforme segue:

PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO - ATESTADO MÉDICO - ART. 315 CPM. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA FALSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para a configuração do crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM, imprescindível a prévia consciência do réu acerca da falsidade do documento, sendo possível o dolo eventual, no caso de inescusável previsibilidade sobre a condição fraudulenta do papel, como ocorreu na hipótese em apreço.
2. Sobre do ônus da prova, estando demonstradas a materialidade e autoria do delito de uso de documento falso, cabe à defesa comprovar o desconhecimento do réu acerca da falsidade
. 3. Presente a materialidade, a autoria e o dolo do agente no uso de documento falso, impõe se a condenação. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF - APR: 20140111502412, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/01/2016, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/01/2016 . Pág.: 136)

Nesse sentido, analisando o acervo probatório acostado aos autos, concluo que, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos elementos de prova coligidos no feito,
restando inconteste a presença das elementares do crime de uso de documento falso
, sendo inaplicável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Ante o exposto, rejeitando a tese suscitada pelo Ministério Público,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a r. sentença condenatória lançada aos autos, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Manual de direito processual civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 599/600.

Belém, 03/05/2023